Tribunal: TJMT
Processo: 0053499-65.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0053499-65.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JN CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 14.051.083/0001-52 (APELANTE), NELSON FRANCISCO DO NASCIMENTO - CPF: 568.025.601-00 (APELANTE), ESLY GERALDO PINHEIRO - CPF: 538.130.651-20 (ADVOGADO), SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 14.901.299/0001-60 (APELADO), SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO - CPF: 021.841.411-00 (ADVOGADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), JOAO AUGUSTO BASILIO - CPF: 004.811.257-79 (ADVOGADO), ADESBAR ROSA DE ARAUJO - CPF: 340.419.401-25 (ADVOGADO), MARIANA BRAGA LOUZADA - CPF: 934.976.011-87 (ADVOGADO), NELSON FRANCISCO DO NASCIMENTO - CPF: 568.025.601-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA APURAÇÃO DE CRÉDITO – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – DETERMINAÇÃO PARA QUE BUSQUE A APURAÇÃO DE VALORES EM AÇÃO DISTINTA – NOMENCLATURA – IRRELEVÂNCIA – CAUSA DE PEDIR E PEDIDO – LIMITES DA LIDE – DIVERGÊNCIA ENTRE VALORES DEVIDOS – APURAÇÃO POR ARBITRAMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA – LEI 6.899/81 – A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – DECOTES DE VALORES – A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – JUROS DE MORA – SALDO APURADO – A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA – SUCUMBÊNCIA RECIPROCA – ARTIGO 86 DO CPC. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(1) – A nomenclatura data à ação não tem relevância jurídica. O juiz deve levar em conta a causa de pedir e o pedido. Se a parte autora, embora tenha declinado na ação como obrigação em fazer, em verdade, pretende a apuração de um crédito a receber, deve ser vista, em verdade, como verdadeira ação de cobrança. Neste contexto, não há como determinar que tal situação somente poderá ser tratada em outra ação já que tem todos os requisitos legais.

(2) – Comprovadas as retenções das cauções não há como absolver a parte de sua devolução, conforme o previsto no contrato, sob pena de enriquecimento ilícito. Se houve pagamentos a deduzir, conforme o previsto no contrato, a questão é de simples apuração do saldo a receber, não havendo necessidade de ser proposta outra demanda.

(3) - Se ambas as partes assumem como incontroversas as questões de fato e apenas divergem em relação a valores, não é óbice para resolver a demanda judicial e somente a tempo, forma, modo, determinar que a liquidação se faça através de arbitramento.

(4) – A correção monetária deve ser aplicada, no caso concreto, segundo as regras estabelecidas pela Lei 6.899/891, a partir da data do ajuizamento da ação. Pelo princípio da isonomia, os abates do crédito apurado devem obedecer a mesma data.

(5) – Havendo sucumbência recíproca, os custos do processo e os honorários advocatícios devem ser suportados por ambas as partes, dentro dos limites da sucumbência de casa um. No caso em apreço, não havendo como aferir precisão aritmética, 50% (cinqüenta por cento) para cada parte.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos proposta por JN – CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME em face de BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, todos identificados nos autos.

CAUSA DE PEDIR – Afirma a inicial que em data de 16/4/2012, firmou contrato de prestação de serviços com a requerida onde iria construir a residencial HARMONIA das cinco torres BONA VITTA, MAISON CLASSIC e WICHI, restando pactuado a retenção de 5% (cinco por cento) dos valores pele ré, a qual devolveria no prazo de 90 dias depois da entrega dos serviços pela autora. Que, entretanto, decorrido prazo além do contratado, a ré mantém indevidamente o que restou retido por força contratual. De conseqüência, pretende através da ação proposta a devolução da retenção, registrando o montante de R$ 293.785,51 (duzentos e noventa e três mil; setecentos e oitenta e cinco reais; cinqüenta e um centavos). De igual forma, anota que tal situação causou à empresa autora DANOS MORAIS, pretende a condenação da ré neste aspecto, sugerindo o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

DA SENTENÇA – Alcançando a fase sentencial, de fls. 1430/1436, de lavra da magistrada SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO, fazendo suas razões de fato e de direito, dentro do seu livre convencimento, julgou IMPROCEDENTE o pedido inicial. Por conseqüência, dentro da regra da sucumbência, condenou a autora/apelante nos CUSTOS DO PROCESSO e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda, com suporte nos §§ 2o e 6o, do Código de Processo Civil.

DO RECURSO – Traduz a apelante inconformismo em relação à sentença, pugna que seja reconhecido o valor total do débito de R$ 293.785,51 (duzentos e noventa e três mil; setecentos e oitenta e um reais; cinqüenta e um centavos), decotando o valor pago pela apelada no montante de R$ 123.102,61 (cento e vinte e três mil; cento e dois reais; sessenta e um centavos), sobra para apelante o montante de R$ 170.677,90 (cento e setenta mil; seiscentos e setenta e sete reais; noventa centavos). Sustenta a apelante que, atualizando o valor inicial, o débito importa em R$ 311.872,00 (trezentos e onze mil; oitocentos e setenta e dois reais) e que, decotando o valor atualizado de R$ 130.686,55 (cento e trinta mil; seiscentos e oitenta e seis reais; cinqüenta e cinco centavos), sobra um saldo a receber e a ser devolvido, no montante de R$ 181.174,83 (cento e oitenta e um mil; cento e setenta e quatro reais e oitenta e três centavos).

DA RESPOSTA RECURSAL – Em primeiro aspecto, afirma a apelada que não concorda com o aditamento da inicial vez que foi feita depois da citação válida. Discorda em relação a devolução dos valores vez que o contrato não foi cumprido pela parte/apelante. E, alternativamente, com base em cláusula contratual, se provido o recurso, o valor deve ser devolvido SEM CORREÇÃO MONETÁRIA, por força de cláusula contratual.

Determino inclusão em pauta para julgamento pela colenda 2a. Câmara Cível de Direito Privado deste sodalício, com as providências de estilo, cumpra-se.

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

– RELATOR-

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020